Tribunal: TJSP
Processo: 1019829-70.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Ação regressiva. Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Seguradora que busca ressarcimento pela indenização paga a segurado. Procedência. Insurgência da ré.

Sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado. Admissibilidade. Exegese dos artigos 786 e 349 do Código Civil. Danos materiais. Equipamentos eletrônicos. Oscilação na rede de fornecimento de energia elétrica.

Ementa:
Ação regressiva. Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Seguradora que busca ressarcimento pela indenização paga a segurado. Procedência. Insurgência da ré.

Sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado. Admissibilidade. Exegese dos artigos 786 e 349 do Código Civil. Danos materiais. Equipamentos eletrônicos. Oscilação na rede de fornecimento de energia elétrica. Inocorrência. Ausência de documentos idôneos que indicassem falhas na prestação de serviços nas datas de sinistros. Demonstração de tempestades ou de raios na região, subestação ou na própria unidade consumidora. Inocorrência. Ônus probatório da parte autora. Ausência de nexo de causalidade. Dever de indenizar não caracterizado. Condenação afastada.

Reforma da conclusão de primeiro grau. Improcedência da demanda. Recurso provido.